Tribunal: TJES
Processo: 5000108-17.2018.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-17.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILEI DE SOUZA
RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito com danos morais, por meio da qual o autor alega, em síntese, que ao tentar efetuar uma compra no comércio da cidade local, fora informado que seu nome estava negativado, segundo o autor, indevidamente junto ao Serasa. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, Alega ainda que há sentença anterior sobre o mesmo contrato em questão, cujo mérito ficou resolvido, alegando que ainda assim, continua sofrendo tais problemas com a empresa.

Por outro lado a recorrente, em contestação, alega regularidade da cobrança pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 18089959) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, confirmando a antecipação da tutela (ID 1357224), DECLARO a inexistência da dívida impugnada na inicial e CONDENO o réu a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados conforme decisão de ID 18089983.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 18089984), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, que se trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cabia ao Recorrente o ônus de comprovar a alegada inadimplência do Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos nenhum documento idôneo capaz de comprovar a exigibilidade do débito. O Recorrido, por sua vez, demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar sentença pretérita referente ao mesmo contrato ora impugnado.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Extraio o seguinte trecho da sentença:

“Com efeito, os fatos narrados restaram incontroversos, posto que o demandado não comprovou o inadimplemento que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu, pois o fato a que se refere já fora posto em questão, não podendo o Consumidor, reiteradas vezes, ter que retornar a mesma discussão.

Assim, deve ser declarada a inexistência da dívida inscrita no Serasa.

De igual forma, verifico que o dano moral restou configurado.”

Importa ressaltar que, em relação à tabela colacionada pela recorrente, é pacífica a jurisprudência de que
prints
ou telas de sistema de gestão interna possuem valor probatório relativo, por serem produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório na sua origem, senão vejamos:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

No caso concreto, tal fragilidade probatória mostra-se ainda mais evidente, na medida em que a recorrente deixou de juntar aos autos outros documentos comprobatórios dos débitos alegadamente existentes.

Ainda que se considerasse a existência do registro interno, a recorrente falhou gravemente ao não comprovar que notificou o consumidor sobre a existência e o vencimento desses valores específicos antes de proceder à negativação.

A exigibilidade de um débito no âmbito consumerista pressupõe o dever de informação. Ao levar o nome do consumidor ao Serasa sem demonstrar que este foi previamente interpelado ou comunicado da pendência financeira, a empresa retira do consumidor a oportunidade de purgar a mora ou contestar o valor, tornando a inscrição arbitrária e carente de suporte fático-legal.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e a origem legítima do débito, nos termos do art. 6º, VIII, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Soma-se a isso o fato de que as partes já litigaram anteriormente sobre este mesmo contrato (processo nº 0000556-17.2014.8.08.0065), processo no qual foi reconhecida irregularidades nas cobranças. Ora, ainda que a sentença anterior não tenha expressamente determinado o cancelamento formal do contrato, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a inexigibilidade de débitos pretéritos contaminam a validade das cobranças subsequentes baseadas no mesmo contrato viciado.

Ao insistir em cobranças de um contrato já viciado judicialmente, sem o devido zelo na comprovação do consumo e na notificação do cliente, a recorrente assume o risco do dano e demonstra desorganização administrativa prejudicial ao consumidor.

Nesse contexto, ante a ausência de prova sobre a legitimidade do débito, resta configurada a ilegalidade da negativação. Tal conduta evidencia falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar os danos morais causados, conforme se demonstra a seguir:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I . CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral proposta por Ana Paula dos Santos Abreu em face de Banco Pan S.A. alegando inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito após quitação do débito referente ao contrato nº 5454309628445004 . A autora quitou a dívida em 28/09/2022 porém a requerida não providenciou a exclusão da negativação, além de continuar cobrando o débito já pago. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não remover o nome da autora do cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da inscrição configura dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Restou comprovado nos autos que a autora quitou o débito em 28/09/2022 e a requerida não promoveu a exclusão do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, mesmo após o prazo legal de cinco dias úteis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1424792/BA). 4. Não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que o acordo e a quitação foram realizados diretamente na plataforma da requerida. 5 . A demora injustificada para retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, presume-se em razão da manutenção indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, independentemente de prova de prejuízo concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. 8 . Tese de julgamento: O credor tem o dever de solicitar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a contar do pagamento integral do débito. A manutenção indevida do nome em órgão de proteção ao crédito após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. O dano moral pela manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), independentemente de prova de abalo à imagem ou crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 355, I, e 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1424792/BA, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/09/2014; TJSP, Apelação Cível nº 1050140-14 .2016.8.26.0114, Rel . Des. Achile Alesina, j. 29/05/2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030222820238260201 Garça, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)